Tribunal: TCU
Processo: 004.991/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Recebimento de percentual a maior (cota-parte) relativa à pensão especial de Ex-combatente pela Pensionista Especial MIRIAN GOIS ROMEIRO, no período de setembro de 2001 à novembro de 2020. (no da TCE no sistema: 2591/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2591/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, em desfavor da Sra. Miriam Góis Romeiro, em razão do recebimento de percentual a maior (cota-parte), relativa à pensão especial de ex-combatente, no período de setembro de 2001 a novembro de 2020, suportado por decisão judicial posteriormente reformada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo; e em dar ciência desta deliberação ao responsável, à Advocacia-Geral da União e à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 004.991/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Miriam Gois Romeiro (XXX.622.734-XX). 1.2. Órgão: Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.